Tribunal: TJSP
Processo: 2394477-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o arresto executivo. Insurgência do exequente AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acolhimento. Parte executada que não foi localizada no endereço declinado nos títulos em execução. Situação que autoriza a realização de arresto, nos termos dos artigos 830 e 854 do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.